Tribunal: TJMT
Processo: 1005523-09.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

1005523-09.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[F J GONCALVES EIRELI - ME - CNPJ: 18.516.611/0001-52 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), FERNANDO HIROSHI ABURAYA - CPF: 861.477.571-72 (APELADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITES DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de ITBI sobre a integralização de capital social com bens imóveis. A parte impetrante alegou imunidade tributária com base no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de ITBI sobre o valor que excede o capital social efetivamente integralizado na operação de incorporação de bens imóveis, à luz da imunidade constitucional prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal e da tese fixada pelo STF no Tema 796.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal restringe-se à integralização de capital social, não alcançando o valor dos bens que excede esse limite.

4. A tese vinculante fixada pelo STF no Tema 796 reforça que a imunidade não se aplica ao valor excedente, o qual configura transmissão onerosa tributável.

5. O STJ, por sua vez, estabelece no Tema 1.113 que a cobrança de ITBI sobre o valor excedente depende de regular processo administrativo (art. 148 do CTN), sendo presumido legítimo o ato da autoridade fiscal até prova em contrário.

6. Eventual alegação recursal de ausência de processo administrativo configura inovação, inadmissível na via estreita do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal não alcança o valor dos bens imóveis que excede o capital social efetivamente integralizado."

"2. A exigência de ITBI sobre o valor excedente é legítima, desde que observadas as formalidades previstas no art. 148 do CTN."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, §2º, I; CTN, art. 148; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, REsp 1937821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022; TJMT, N.U 1000254-38.2021.8.11.0098, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
F.J. GONÇALVES EIRELI - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível (Fazenda Pública) da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do mandado de segurança n. 1005523-09.2022.8.11.0006 impetrado contra ato ilegal do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA; DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO; FISCAL DE TRIBUTOS, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT
, denegou a segurança pretendida, voltada à exclusão da incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI sobre a operação de integralização de capital social com bens imóveis.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que houve interpretação equivocada do Tema nº 796 do Supremo Tribunal Federal pela autoridade coatora, ao considerar que a integralização foi realizada com bens de valor superior ao capital social efetivamente subscrito e, portanto, sujeita à incidência do ITBI sobre a diferença.

Afirma que não houve qualquer reserva de capital ou formação de ágio, e que a integralização foi feita com base nos valores históricos declarados no Imposto de Renda, conforme autorizado pelo art. 23 da Lei 9.249/1995.

Assevera que a operação encontra-se integralmente protegida pela imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, não havendo excesso de valor que justifique a cobrança do tributo municipal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para conceder a segurança, reconhecendo a imunidade constitucional e determinando a abstenção da cobrança do ITBI sobre a operação de integralização de capital social.

O Município de Cáceres/MT apresentou contrarrazões no Id. 240304694, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
F.J. GONÇALVES EIRELI - ME
contra sentença que, nos autos do mandado de segurança n. 1005523-09.2022.8.11.0006, denegou a segurança pretendida, voltada à exclusão da incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI sobre a operação de integralização de capital social com bens imóveis.

Na origem, a impetrante alegou que a operação de integralização de capital social mediante incorporação de bens imóveis encontra-se integralmente protegida pela imunidade constitucional prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, não havendo fundamento legal para a cobrança do ITBI.

A controvérsia central a ser enfrentada cinge-se à incidência do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis utilizados na integralização de capital social, à luz da imunidade prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, e sua interpretação conforme a tese firmada no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o art. 156, §2º, I, da Constituição Federal estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

Trata-se de norma constitucional que confere imunidade tributária específica, visando facilitar a capitalização empresarial e evitar oneração excessiva sobre operações societárias.

Contudo, a aplicação dessa imunidade não é irrestrita.

Explico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema nº 796), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio e relatoria para o acórdão do Ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu importante limitação ao alcance da norma imunizante, fixando a seguinte tese:

"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
."
(destaquei).

Conforme se vê, a fundamentação da decisão do Supremo Tribunal Federal assenta-se na premissa de que a imunidade constitucional possui finalidade específica: proteger as operações de capitalização empresarial.

Quando há excesso no valor dos bens transmitidos em relação ao capital subscrito, esse excedente não se enquadra na finalidade protetiva da norma, constituindo, em verdade, transmissão onerosa sujeita à tributação.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA nº 1.113
) entendeu que no caso do valor venal do imóvel incorporado pela pessoa jurídica ser superior ao capital integralizado, se mostra possível a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada, desde que seja instaurado o procedimento administrativo próprio, conforme prevê o artigo 148 do CTN.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022). (destaquei).

No presente caso, o d. juízo
a quo
registrou na sentença recorrida que:

“Ocorre, todavia, que, no caso dos autos,
a impetrante, ora Agravada, arguiu na inicial que o imóvel será transferido em realização de capital seguindo exatamente o valor de custo (contábil) e que não seria possível a cobrança de ITBI, uma vez que será criada reserva de capital em relação ao possível valor excedente do bem
.

Frisa-se que, na exordial, não foi arguida a ausência de instauração do procedimento administrativo previsto no artigo 148 do CTN para apuração do valor venal excedente.

Igualmente, pelas provas apresentadas nos autos de origem, entendo não ser possível afirmar que o procedimento administrativo fiscal previsto no referido dispositivo legal não teria sido observado pelo Fisco Municipal.

Além disso, o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo, dessa forma, ao contribuinte demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando à sua desconstituição, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, não há como afirmar, por ora, que o ato da autoridade impugnado na ação mandamental tenha sido praticado em dissonância com a legislação tributária e o entendimento jurisprudencial”.
(destaquei).

No caso, não obstante a parte apelante somente sustentar de forma clara e objetiva em suas razões recursais a inexistência de instauração do necessário processo administrativo na hipótese, situação que inclusive caracteriza inovação recursal, não se pode esquecer que a via eleita pela parte interessada, qual seja, o mandado de segurança, demanda a comprovação, no momento da sua impetração, do alegado direito líquido e certo violado, não se admitindo a dilação probatória.

Nesses termos, eventuais documentos necessários para a comprovação dos requisitos estabelecidos pela lei processual, poderia ser objeto de requerimento em sua peça inicial, consoante previsão do art. 6º, §1º da Lei n. 12.016/2009.

Assim, uma vez identificado que houve excesso no valor dos bens transferidos em relação ao capital social subscrito, é legítima e constitucional a exigência do ITBI sobre esse excedente, exatamente nos termos definidos pela Suprema Corte.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE CONCEDIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO NA INICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança”.

(N.U 1019367-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023). (destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA MEDIANTE A INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS – ITBI – PRETENDIDA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO BEM INCORPORADO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO VALOR A SER INTEGRALIZADO – MATÉRIA DEBATIDA E ASSENTADA COM EFEITO VINCULANTE NO TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por meio do Tema 796/STF foi fixada a tese de repercussão geral no sentido de que a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do §2o do artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

2. No caso específico, em vista de o valor venal dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária sobre o excedente, em relação ao qual deve incidir o ITBI
”.

(TJMT, N.U 1000254-38.2021.8.11.0098, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024). (destaquei).

A sentença recorrida, ao denegar a segurança, está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo qualquer vício ou equívoco, tampouco necessidade de realização de
distinguishing
na interpretação da norma constitucional ou da tese firmada no Tema 796 do STF.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantendo integralmente a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
F.J. GONÇALVES EIRELI - ME
contra sentença que, nos autos do mandado de segurança n. 1005523-09.2022.8.11.0006, denegou a segurança pretendida, voltada à exclusão da incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI sobre a operação de integralização de capital social com bens imóveis.

Na origem, a impetrante alegou que a operação de integralização de capital social mediante incorporação de bens imóveis encontra-se integralmente protegida pela imunidade constitucional prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, não havendo fundamento legal para a cobrança do ITBI.

A controvérsia central a ser enfrentada cinge-se à incidência do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis utilizados na integralização de capital social, à luz da imunidade prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, e sua interpretação conforme a tese firmada no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o art. 156, §2º, I, da Constituição Federal estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

Trata-se de norma constitucional que confere imunidade tributária específica, visando facilitar a capitalização empresarial e evitar oneração excessiva sobre operações societárias.

Contudo, a aplicação dessa imunidade não é irrestrita.

Explico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema nº 796), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio e relatoria para o acórdão do Ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu importante limitação ao alcance da norma imunizante, fixando a seguinte tese:

"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
."
(destaquei).

Conforme se vê, a fundamentação da decisão do Supremo Tribunal Federal assenta-se na premissa de que a imunidade constitucional possui finalidade específica: proteger as operações de capitalização empresarial.

Quando há excesso no valor dos bens transmitidos em relação ao capital subscrito, esse excedente não se enquadra na finalidade protetiva da norma, constituindo, em verdade, transmissão onerosa sujeita à tributação.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA nº 1.113
) entendeu que no caso do valor venal do imóvel incorporado pela pessoa jurídica ser superior ao capital integralizado, se mostra possível a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada, desde que seja instaurado o procedimento administrativo próprio, conforme prevê o artigo 148 do CTN.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022). (destaquei).

No presente caso, o d. juízo
a quo
registrou na sentença recorrida que:

“Ocorre, todavia, que, no caso dos autos,
a impetrante, ora Agravada, arguiu na inicial que o imóvel será transferido em realização de capital seguindo exatamente o valor de custo (contábil) e que não seria possível a cobrança de ITBI, uma vez que será criada reserva de capital em relação ao possível valor excedente do bem
.

Frisa-se que, na exordial, não foi arguida a ausência de instauração do procedimento administrativo previsto no artigo 148 do CTN para apuração do valor venal excedente.

Igualmente, pelas provas apresentadas nos autos de origem, entendo não ser possível afirmar que o procedimento administrativo fiscal previsto no referido dispositivo legal não teria sido observado pelo Fisco Municipal.

Além disso, o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo, dessa forma, ao contribuinte demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando à sua desconstituição, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, não há como afirmar, por ora, que o ato da autoridade impugnado na ação mandamental tenha sido praticado em dissonância com a legislação tributária e o entendimento jurisprudencial”.
(destaquei).

No caso, não obstante a parte apelante somente sustentar de forma clara e objetiva em suas razões recursais a inexistência de instauração do necessário processo administrativo na hipótese, situação que inclusive caracteriza inovação recursal, não se pode esquecer que a via eleita pela parte interessada, qual seja, o mandado de segurança, demanda a comprovação, no momento da sua impetração, do alegado direito líquido e certo violado, não se admitindo a dilação probatória.

Nesses termos, eventuais documentos necessários para a comprovação dos requisitos estabelecidos pela lei processual, poderia ser objeto de requerimento em sua peça inicial, consoante previsão do art. 6º, §1º da Lei n. 12.016/2009.

Assim, uma vez identificado que houve excesso no valor dos bens transferidos em relação ao capital social subscrito, é legítima e constitucional a exigência do ITBI sobre esse excedente, exatamente nos termos definidos pela Suprema Corte.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE CONCEDIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO NA INICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança”.

(N.U 1019367-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023). (destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA MEDIANTE A INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS – ITBI – PRETENDIDA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO BEM INCORPORADO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO VALOR A SER INTEGRALIZADO – MATÉRIA DEBATIDA E ASSENTADA COM EFEITO VINCULANTE NO TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por meio do Tema 796/STF foi fixada a tese de repercussão geral no sentido de que a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do §2o do artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

2. No caso específico, em vista de o valor venal dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária sobre o excedente, em relação ao qual deve incidir o ITBI
”.

(TJMT, N.U 1000254-38.2021.8.11.0098, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024). (destaquei).

A sentença recorrida, ao denegar a segurança, está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo qualquer vício ou equívoco, tampouco necessidade de realização de
distinguishing
na interpretação da norma constitucional ou da tese firmada no Tema 796 do STF.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantendo integralmente a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025